Tribunal: TJSP
Processo: 2211208-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO COMINATÓRIA – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DOS REAJUSTES POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA APLICADO NOS ANOS DE 2010, 2015 e 2020, QUANDO A AUTORA COMPLETOU 61, 66 E 71 ANOS DE IDADE, RESPECTIVAMENTE - PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.